Tribunal: TJES
Processo: 5007794-41.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007794-41.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUISA DE OLIVEIRA CARNEIRO AGUIAR
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007794-41.2023.8.08.0047

RECORRENTE: LUISA DE OLIVEIRA CARNEIRO AGUIAR

RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

1.A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando que débitos antigos, datados de 2015 e 2016, foram indevidamente registrados pela ré em seu nome na plataforma Serasa, mesmo estando prescritos.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão da anotação da plataforma "Serasa Limpa Nome", mas afastou a indenização por danos morais, por entender que a mera cobrança, ainda que indevida, não configura lesão extrapatrimonial indenizável.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de configuração de dano moral indenizável pela simples anotação de dívida prescrita em plataforma de renegociação extrajudicial de débitos ("Serasa Limpa Nome"), bem como da licitude da cobrança administrativa nesses moldes.

RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia trazida ao colegiado diz respeito à possibilidade de se reconhecer a prática de ato ilícito, com potencial indenizatório, decorrente da inserção de dívida prescrita em plataforma de renegociação de débitos mantida pela empresa Serasa S/A, conhecida como "Serasa Limpa Nome". A autora alegou que tal registro, ainda que restrito e não público, seria suficiente para ensejar o dever de indenizar, sob a justificativa de negativação indevida.

5. Contudo, o exame dos autos revela que não houve negativação nos moldes previstos pelo art. 43, §1º do Código de Defesa do Consumidor, mas mera exposição da dívida prescrita em ambiente restrito e de acesso exclusivo ao próprio devedor. A plataforma "Serasa Limpa Nome" destina-se a facilitar a negociação de dívidas entre consumidores e credores, sem qualquer publicidade externa ou prejuízo objetivo ao crédito do consumidor.

6. Nesse ponto, destaca-se o entendimento consolidado em diversos tribunais, segundo o qual a inserção de dívida vencida e prescrita em plataforma restrita de cobrança
não constitui inscrição em cadastro de inadimplentes
, tampouco implica abalo à honra objetiva ou subjetiva do consumidor, uma vez que os dados ali lançados são sigilosos e acessíveis apenas mediante consulta individualizada com CPF. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI . APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e apelação adesiva por Jonaci Marçal de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para: (i) confirmar liminar anteriormente deferida; (ii) declarar a inexistência do débito de R$ 6.948,23 referente ao TOI n. 9235087; e (iii) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5 .000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente, é suficiente para justificar a cobrança de valores por refaturamento de consumo de energia elétrica; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais pela mera cobrança indevida sem negativação ou interrupção do fornecimento; (iii) estabelecer se é devido o pedido de devolução em dobro da cobrança de R$ 134,92. III . RAZÕES DE DECIDIR A simples lavratura do TOI pela concessionária, desacompanhada de perícia técnica realizada com ciência e participação do consumidor, não constitui prova suficiente de fraude, conforme dispõe o art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010 e a jurisprudência consolidada do TJES e STJ. A retirada do medidor para avaliação técnica sem comunicação prévia e sem a possibilidade de acompanhamento pelo consumidor fere o contraditório e a ampla defesa, inviabilizando a cobrança do valor refaturado . A jurisprudência pacífica reconhece que o TOI é documento unilateral, sem presunção absoluta de veracidade quanto à ocorrência de fraude, exigindo-se perícia imparcial para validação da cobrança. A condenação por danos morais exige demonstração de prejuízo concreto, como interrupção no fornecimento ou negativação do nome do consumidor, o que não restou comprovado nos autos. O pedido do autor quanto à devolução em dobro da cobrança de R$ 134,92 merece acolhimento, porquanto efetivamente quitado o valor. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo provido. Tese de julgamento: O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar fraude no medidor sem a realização de perícia técnica acompanhada pelo consumidor. A cobrança indevida de valores decorrentes de TOI não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo se comprovada a ocorrência de negativação indevida ou interrupção do fornecimento. A ausência de observância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL n . 414/2010, especialmente quanto à comunicação prévia ao consumidor sobre perícia, invalida a cobrança por suposta fraude. Em caso de adimplemento de montante que posteriormente apurou-se indevido, necessário proceder-se a sua restituição, em dobro. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art . 129, §§ 1º, 6º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j . 21/09/2017, DJe 28/09/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.207.468/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; TJES, AC 000014-60.2020.8 .08.0009, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j . 20/07/2023; TJES, AC 5005891-50.2021.8.08 .0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 07/07/2022; TJES, AC 0015253-35 .2019.8.08.0011, Rel . Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 17/05/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005403820228080019, Relator.: FABIO BRASIL NERY, Data de Julgamento: 01/10/2021, 2ª Câmara Cível)

7. A jurisprudência tem deixado claro que a dívida prescrita pode ser cobrada de forma extrajudicial, desde que tal cobrança seja realizada de forma ética, sem coação, ameaça ou exposição indevida do devedor, nos termos do art. 42 do CDC. Logo, a simples anotação em plataforma como "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de configurar negativação de crédito nem justificar pedido de reparação por danos morais.

8. No caso concreto, a autora não comprovou qualquer abalo real à sua esfera pessoal ou patrimonial, tampouco demonstrou que terceiros tivessem acesso às informações da dívida ou que tenha sofrido negativa de crédito em virtude da anotação. O simples desconforto subjetivo por ver o débito registrado em ambiente privado de negociação não extrapola os limites do mero aborrecimento, situação que, segundo a jurisprudência dominante, não justifica compensação pecuniária por dano moral.

9. Por fim, não se ignora o disposto no art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços. Contudo, a responsabilidade por danos somente se aperfeiçoa com a comprovação do defeito no serviço e do nexo de causalidade com o dano alegado, o que não ocorreu nos autos.

10. Assim, a sentença deve ser integralmente mantida, por estar em total consonância com os elementos probatórios constantes nos autos e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO NEGO-LHE
PROVIMENTO
, e mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, entretanto, suspendo sua cobrança diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A simples exposição de dívida prescrita em plataforma de renegociação de débitos de acesso restrito ao próprio consumidor — como o "Serasa Limpa Nome" — não configura negativação de crédito nem ato ilícito indenizável, por ausência de publicidade e inexistência de abalo à esfera pessoal ou patrimonial.

2. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é juridicamente possível, desde que realizada de forma ética e sem violação dos direitos do consumidor, não havendo dano moral quando não demonstrada ofensa à honra ou crédito do devedor.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 98, § 3º, do CPC, art. 14, 53,
§ 1°, do
CDC, art. 373 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005403820228080019, Relator.: FABIO BRASIL NERY, Data de Julgamento: 01/10/2021, 2ª Câmara Cível;

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)